Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709052-14.2022.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JACO BRITO COUTINHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Os renunciantes, Drs. ALBERTO DA SILVA (OAB/DF 63.115) e LÍVIA GRAMAJO (OAB/DF 70.045), não cumpriram o disposto no art. 112 do CPC, tampouco observaram a determinação deste Relator de ID: 38854145. Logo, a renúncia ao mandato de ID: 38791264 não opera efeitos jurídicos. Os advogados permanecem na defesa técnica de JACÓ BRITO COUTINHO e, em caso de desídia, sujeitam-se à penalidade do art. 265 do CPP. As razões do apelo defensivo constam no ID: 38708874, e as contrarrazões, no ID: 38708881. Prossiga-se com a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 19 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador